Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS. DOCUMENTAÇÃO E TESTEMUNHAS INSUFICIENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS NÃO CUMPRIDO.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família.
2. A união estável é uma das situações fáticas mais propícia à prova. Quando efetivamente existe, a prova é plena de detalhes, circunstâncias, tempos e espaços compartilhados com amigos, vizinhos, sem contar a formação de patrimônio comum, a composição de acervo fotográfico, inclusive em momentos de festividades, a divisão de despesas e a coabitação. Enfim, o manancial probatório é amplo.
3. No caso, o apelante não logrou comprovar efetivamente que ele e a extinta tenham estabelecido uma convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituição de família, tanto pela insuficiência de provas como pela presença de elementos probatórios relevantes aptos a afirmar a alegação.
4. Dos documentos acostados e dos relatos das testemunhas, em resumo, percebe-se apenas que o autor e a de cujus mantiveram um tipo de relacionamento íntimo mas sem revelada intenção de formar família, razões pelas quais está correta a sentença que julgou improcedente o correspondente pedido de reconhecimento de união estável.
5. Negou-se provimento ao recurso.